Tribunal: TJDFT
Processo: 0709990-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICIDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITORIO E DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. PACIENTE PRONUNCIADO. DATA DA SESSÃO PLENÁRIA DESIGNADA. ORDEM DENEGADA.
1. Para a caracterização do excesso de prazo é necessária uma demora injustificada na tramitação do feito, decorrente de desídia do Juízo, de atos protelatórios oriundos da acusação ou em caso de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não ocorreu no caso.
2. Embora os fatos datem de 14-novembro-2022, o feito vem seguindo sua tramitação normal, a instrução processual já se encontra encerrada e o paciente já foi pronunciado para ser levado a julgamento pelo Tribunal do Júri na sessão plenária designada para data próxima: 28-maio-2024, encontrando-se próxima a prolação da sentença, oportunidade em que será apreciada novamente a necessidade de manutenção ou não da prisão preventiva da paciente.
3. A autoridade judiciária tem se mostrado diligente, pois tem reavaliado periodicamente a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente, deferido as diligências requeridas pelas partes e já designou data para a Sessão de Julgamento, tudo em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, e à condição peculiar do paciente, preso preventivamente pelo fato.
4. Ordem denegada.